Tribunal: TJMT
Processo: 1027484-95.2022.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1027484-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELIO HENRIQUE LAZARON - CPF: 099.647.629-68 (APELADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GABRIEL PAULINO BATISTA BANDEIRA - CPF: 062.229.011-82 (ADVOGADO), ARIANE RADEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 006.917.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PRÉVIAS – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF – ART. 121 DA LC 232/2005 – ART. 4º DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – EXTINÇÃO DA CDA – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 3º DA LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Elio Henrique Lazaron, declarando a nulidade do processo administrativo ambiental e determinando a extinção da respectiva Certidão de Dívida Ativa, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legalidade da notificação por edital nos processos administrativos que originaram a CDA, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e da legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A notificação por edital é medida excepcional e somente pode ser utilizada após o esgotamento das tentativas de intimação pessoal, por representante legal ou por carta com aviso de recebimento, conforme art. 121 da LC 232/2005 e art. 4º do Decreto Estadual 1.986/2013.

2. No caso, não houve comprovação de tentativa válida de localização do autuado antes da notificação editalícia, o que configura cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo.

3. A nulidade da notificação compromete a validade da CDA, impondo sua extinção.

4. Quanto às custas processuais, aplica-se a isenção prevista no art. 3º da Lei Estadual 7.603/2001, não havendo reembolso a ser feito pela Fazenda Pública, pois não houve antecipação de despesas pela parte contrária.

5. Os honorários advocatícios foram fixados conforme os percentuais legais, em consonância com o Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE DO JULGAMENTO

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em custas processuais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese: “A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após esgotadas as tentativas de intimação pessoal, por representante ou por carta com AR, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LV; - Constituição Federal, art. 225; Código de Processo Civil, art. 924, III e art. 927, III; Lei Complementar Estadual 232/2005, art. 121; Lei Estadual 7.692/2002, arts. 4º, 6º e 24; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 4º; Lei Estadual 7.603/2001, art. 3º; Tema 1.076 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N.U 1000768-31.2022.8.11.0041, Desa.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 30/11/2022; TJMT, N.U 0002927-22.2016.8.11.0025, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, DJE 02/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, M.M. Francisco Ney Gaiva, que nos autos da Execução Fiscal nº 1001660-35.2021.8.11.0053, movida em face de
ELIO HENRIQUE LAZARON

acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do processo administrativo, devendo a respectiva certidão de dívida ativa ser devidamente EXTINTA, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que não ocorreu cerceamento de defesa nos Processos Administrativo n. n. 396116/2017 e 396447/2017, sob o argumento que “
a Administração Pública encaminhou o auto de infração e demais documentos, via aviso de recebimento, ao endereço constante nos registros ambientais
”.

Afirma que “
a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir as razões pelas quais os autuados não são encontrados pelos correios nos endereços constantes no banco de dados da administração
”.

Caso seja mantida a sentença, assevera que o valor fixado a título de honorários advocatícios seja reduzido, posto que não guarda razoabilidade e proporcionalidade com o caso.

Por fim, argumenta a ilegalidade da condenação das custas processuais em face da Lei Estadual nº. 7.603/01que confere isenção ao Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e o provimento do presente recurso de Apelação a fim de reformar a sentença recorrida, para que sejam rejeitados a exceção de pré-executividade. Alternativamente, que sejam reduzidos os honorários advocatícios e afastados as custas processuais.

Contrarrazões no id. 225050672.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, M.M. Dante Rodrigo Aranha Da Silva, que nos autos da Execução Fiscal nº 1001660-35.2021.8.11.0053, movida em face de
ELIO HENRIQUE LAZARON

acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do processo administrativo, devendo a respectiva certidão de dívida ativa ser devidamente EXTINTA, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
ELIO HENRIQUE LAZARON
apresentou exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal nº 1027484-95.2022.8.11.0041, em razão dos Processos Administrativo n.
nº 396447/2017 e nº 396116/2017
, alegando, em síntese, violação do direito ao contraditório, da ampla defesa e a prescrição.

Sobreveio a sentença em 28/12/2023, com a seguinte fundamentação:

Analisando os autos, mais precisamente o ID nº. 90566148 vislumbro que o fato gerador que iniciou a pretensão do excepto se deu em Julho de 2017. Ocorre que, analisando o auto de infração sob o ID nº. 128199278, nada demonstra que houve a tentativa de citação, se de fato não conseguiu localizar o endereço do excipiente.

Assim sendo, houve a notificação via edital, no dia 22/11/2017, conforme se observa em fl. 46 do ID nº. 128199278.

Porquanto, em 12 de Janeiro de 2021 houve decisão administrativa (fls. 51/531), a qual foi publicada em edital em 01 de Fevereiro de 2021, fl. 53.

Inicialmente, é importante destacar que a Lei Complementar 232/2005, a qual embasa o imposto em questão, assim determina:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Ademais, é certo que na esfera administrativa, não existem outros meios de tentativa, senão por correio, não logrando êxito, devendo optar pela notificação ficta, nos moldes do art. 121 da Lei Complementar nº. 232/2005.

Não se pode olvidar que para que haja a citação editalícia, necessário se faz primeiro tentar pessoalmente, por representante e logo após, por carta e aviso de recebimento, frustrado as três tentativas, é que se pode realizar a notificação via edital.

Nos autos da SEMA, embora haja uma correspondência devolvida em fl. 39, não demonstra se de fato sequer houve a tentativa, e que, não foi possível perfectibilizar as notificações pessoalmente ou via correio, inexiste qualquer documentação acostada que assim justifique o prosseguimento da notificação via edital.”

Irresignado, a parte apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal em conjunto com a remessa necessária.

A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência de nulidade nos processos administrativos nº
396447/2017 e nº 396116/2017
,

que gerou Execução Fiscal das CDAs
2022579901 e 2022578840, respectivamente nos valores de R$ 77.945,89 e R$ 225.177,02
, mormente por cerceamento de defesa diante da realização de citação por edital sem tentativa prévia de localização e prescrição.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso observar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

No caso em análise aos Processos Administrativos nº
396447/2017 e nº 396116/2017
– ids. 225050660 e 225050657 -, verifica-se que a notificação de ambos os Autos de Infração não foi efetivado, uma vez que retornou com o motivo “não procurado”. Posteriormente já houve a citação por edital.

Logo, o autuado não foi notificado por motivo alheio desconhecido.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os seus princípios, estabelece:

“
Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.” [Destaquei]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Registre-se que a Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6º, inciso I), prevendo no tocante as citações e intimações:

“Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

(...)

Art. 38
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e

intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - Constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - Considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.”

Por sua vez, o artigo 4º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, a parte agravada sequer foi procurada para intimação,
in verbis
:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

No caso, embora a parte apelante sustente que a notificação foi realizada por edital, é certo que

para ser realizado por Edital deveria ter precedido de tentativa de localização por “ar”, e o retornou com o motivo “não procurado”.

Logo, sequer houve a tentativa de notificação no endereço que a parte apelante possuía.

Assim, como não restou notificado o infrator e não foram esgotadas as tentativas de localização, é nula de pleno direito a intimação pelo edital.

Portanto, está revestida de ilegalidade a multa imposta a parte Apelada, ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da notificação irregular promovida no processo administrativo.

Ora, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem a infratora às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Denota-se que a falha da Administração restringiu a Apelada de exercer seu direito à defesa, restando evidente a ocorrência de prejuízo.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.
(N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (Destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – REJEIÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO E ATOS DE COBRANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO O POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Assim, tenho que a ação anulatória está na sua fase inicial e a Agravante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, de modo que os fatos poderão ser melhor esclarecidos no decorrer da instrução processual.

A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município
.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Resta presente o perigo de dano, pois o débito já se encontra inscrito em dívida ativa, impossibilitando a Recorrente de praticar atos de comércio.

(N.U 1002355-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, publicado no DJE 11/3/2020). [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo
. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.
(N.U 0000493-45.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)” (Destaquei)

Assim, no auto infração administrativa ambiental deve ser assegurada o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada no caso em exame, notadamente pela prova irrefutável da nulidade da notificação, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

No que concerne a fixação dos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça diante do Tema 1.076, veda o arbitramento dos honorários por equidade, devendo ser levado em conta, no caso em tela, os percentuais expressos no §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante desse entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.076), este Sodalício tem adequado seu entendimento, até mesmo em face ao disposto no art. 927, III, do CPC, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, § 2º e §11º, DO CPC – TEMA 1.076 - RECURSO PROVIDO.

1– Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.

(N.U 1000768-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDAO AO RECURSO REPETITIVO – MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUANTO À VERBA HONORÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO INTERPOSTO POR GEOSOLO ENG. PLAN. E CONSULT. PROVIDO.

Conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.” Tese jurídica firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Juízo de Retratação positivo para modificar o acórdão, arbitrando-se a verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 6%, por força do art. 85, §11 da legislação processual.

(N.U 0012479-90.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE QUALIFICADO – TEMA N. 1.076/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - PROVIMENTO.

1. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame, de modo que deverá fixado com observância do §§3º e 5º, artigo 85, do Código de Processo Civil.

2. Juízo de retratação exercido.

(N.U 1002720-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Logo, considerando que os honorários advocatícios já foram em consonância com o determinado pelo STJ no Tema 1.076, deve ser mantido.

No tocante as custas, a Lei estadual nº 7.603 de 2001 que regulamenta e fixa o valor das Custas no Estado de Mato Grosso, menciona em seu art. 3º sobre a isenção de custas a Fazenda Pública:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Além disso, as Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus de recolhimento de emolumentos custas e despesas processuais.

Nesse diapasão, entende-se que a lei garante a isenção do pagamento das custas a fazenda pública, excetuando-se os valores despendidos antecipadamente, estamos diante do caso de reembolso da parte, instituto legalmente permitido.

No caso, como não houve despesa pela parte apelada com custas processuais, uma vez que a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, não há que se falar em condenação em custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente afastar a condenação em custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025